Tribunal: STJ
Processo: 0073087-24.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077254 - SP(2026/0073087-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: R D DE O DA S N
ADVOGADO
: RENATO COSTA - SP507954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NA
PRÁTICA
DE
ATOS
INFRACIONAIS.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro de
Tribunal Superior que não conheceu de
impetrado em favor de
habeas corpus
adolescente, ao fundamento de utilização do
como substitutivo de
writ
recurso próprio.
2. O Juízo da Vara Única da Comarca de
julgou procedente ação
Urânia/SP
socioeducativa para aplicar ao agravante medida socioeducativa de
internação, por prazo indeterminado (artigo 121, § 2o, do Estatuto da Criança
e do Adolescente), em estabelecimento socioeducacional (artigo 112, inciso
VI, do ECA), em razão da prática de atos infracionais equiparados aos crimes
previstos nos artigos 129 e 329 do Código Penal e no artigo 309 do Código
de Trânsito Brasileiro.
3. O Tribunal de Justiça estadual negou provimento à apelação da defesa,
mantendo a internação. No
, a defesa alegou ausência de
habeas corpus
fundamentação idônea, excepcionalidade da medida de internação,
desproporcionalidade e situação de o agravante encontrar-se em local incerto
e não sabido, requerendo substituição da internação por medida em meio
aberto (liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade ou
semiliberdade) ou, subsidiariamente, a expedição de alvará de desinternação.
A decisão monocrática não conheceu do
e indeferiu a pretensão. No
writ
agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que a medida de internação
foi imposta sem observância dos requisitos do artigo 122 do ECA e sem
fundamentação concreta, insistindo na substituição por medida em meio
aberto.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser
habeas corpus
conhecido quando utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
contra acórdão proferido em apelação em ação socioeducativa; e (ii) saber se
Documento eletrônico VDA56168468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f1c7afb-5a96-4c39-abb2-16963ccaff04

a imposição e a manutenção da medida socioeducativa de internação, com
fundamento na reiteração de atos infracionais graves e nas condições pessoais
do adolescente, sem observância alegada dos requisitos do artigo 122 do
ECA, configuram flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem,
ainda que de ofício, ou a substituição da internação por medida
socioeducativa em meio aberto.
III. Razões de decidir
5. O órgão julgador mantém o entendimento consolidado de que o habeas
não se presta como sucedâneo de recurso próprio previsto em lei,
corpus
razão pela qual se mostra incabível o conhecimento da impetração dirigida
contra acórdão proferido em apelação, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.
6. Mesmo superado o óbice do não cabimento do
substitutivo,
habeas corpus
não se verifica manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício, pois a medida socioeducativa de internação foi imposta e mantida com
fundamentação concreta, extraída das particularidades do caso e das
condições pessoais do adolescente.
7. A conduta do agravante amolda-se ao artigo 122, inciso II, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, uma vez que as instâncias ordinárias destacaram a
gravidade dos atos infracionais, a reiteração na prática de infrações graves, os
antecedentes por atos infracionais, os reiterados conflitos com a lei e a
situação de vulnerabilidade, demonstrando a necessidade da internação e a
ausência de aptidão para o cumprimento de medida em meio aberto.
8. A decisão de primeiro grau, confirmada pelo Tribunal de origem, não se
limitou à gravidade abstrata dos atos infracionais, mas indicou elementos
concretos do caso, de modo que não há desproporcionalidade ou ilegalidade
manifesta na opção pela medida de internação em detrimento das medidas em
meio aberto pleiteadas pela defesa.
9. Inexistindo argumentos novos ou relevantes capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática e estando esta em consonância com a
jurisprudência do Tribunal Superior quanto ao não cabimento do habeas
substitutivo e à possibilidade de internação fundada na reiteração de
corpus
atos infracionais graves, impõe-se a manutenção do
agravado.
decisum
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a
decisão que não conheceu do
e preservou a medida
habeas corpus
socioeducativa de internação.
Tese de julgamento: 1. O
não é cabível como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio previsto na legislação processual, admitindo-se apenas, em
caráter excepcional, a concessão de ordem de ofício quando evidenciada
flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese. 2. A medida
socioeducativa de internação pode ser imposta e mantida quando as instâncias
ordinárias a fundamentam concretamente na reiteração de atos infracionais
graves e nas condições pessoais do adolescente, em conformidade com o
artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não
configurando constrangimento ilegal nem exigindo substituição por medidas
em meio aberto.
Dispositivos relevantes citados: ECA, artigos 112, inciso VI; 117; 118; 120;
121, § 2o; 122, inciso II; Código Penal, artigos 129 e 329; Código de Trânsito
Brasileiro, artigo 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta
873.206/PE,
Turma, j. 08.04.2024; STJ, HC
Quinta Turma, j. 10.03.2016;
342.943/SP,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgRg no
598.030/AL,
HC
Sexta Turma, j. 04.03.2024.
871.522/SC,

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56168468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f1c7afb-5a96-4c39-abb2-16963ccaff04

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56168468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:36
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 2f1c7afb-5a96-4c39-abb2-16963ccaff04

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077254 - SP(2026/0073087-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: R D DE O DA S N
ADVOGADO
: RENATO COSTA - SP507954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NA
PRÁTICA
DE
ATOS
INFRACIONAIS.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro de
Tribunal Superior que não conheceu de
impetrado em favor de
habeas corpus
adolescente, ao fundamento de utilização do
como substitutivo de
writ
recurso próprio.
2. O Juízo da Vara Única da Comarca de
julgou procedente ação
Urânia/SP
socioeducativa para aplicar ao agravante medida socioeducativa de
internação, por prazo indeterminado (artigo 121, § 2o, do Estatuto da Criança
e do Adolescente), em estabelecimento socioeducacional (artigo 112, inciso
VI, do ECA), em razão da prática de atos infracionais equiparados aos crimes
previstos nos artigos 129 e 329 do Código Penal e no artigo 309 do Código
de Trânsito Brasileiro.
3. O Tribunal de Justiça estadual negou provimento à apelação da defesa,
mantendo a internação. No
, a defesa alegou ausência de
habeas corpus
fundamentação idônea, excepcionalidade da medida de internação,
desproporcionalidade e situação de o agravante encontrar-se em local incerto
e não sabido, requerendo substituição da internação por medida em meio
aberto (liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade ou
Documento eletrônico VDA55818945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 7a5c97eb-43d1-4873-b315-632d6710e39e

semiliberdade) ou, subsidiariamente, a expedição de alvará de desinternação.
A decisão monocrática não conheceu do
e indeferiu a pretensão. No
writ
agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que a medida de internação
foi imposta sem observância dos requisitos do artigo 122 do ECA e sem
fundamentação concreta, insistindo na substituição por medida em meio
aberto.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser
habeas corpus
conhecido quando utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
contra acórdão proferido em apelação em ação socioeducativa; e (ii) saber se
a imposição e a manutenção da medida socioeducativa de internação, com
fundamento na reiteração de atos infracionais graves e nas condições pessoais
do adolescente, sem observância alegada dos requisitos do artigo 122 do
ECA, configuram flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem,
ainda que de ofício, ou a substituição da internação por medida
socioeducativa em meio aberto.
III. Razões de decidir
5. O órgão julgador mantém o entendimento consolidado de que o habeas
não se presta como sucedâneo de recurso próprio previsto em lei,
corpus
razão pela qual se mostra incabível o conhecimento da impetração dirigida
contra acórdão proferido em apelação, salvo hipótese de flagrante ilegalidade.
6. Mesmo superado o óbice do não cabimento do
substitutivo,
habeas corpus
não se verifica manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
ofício, pois a medida socioeducativa de internação foi imposta e mantida com
fundamentação concreta, extraída das particularidades do caso e das
condições pessoais do adolescente.
7. A conduta do agravante amolda-se ao artigo 122, inciso II, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, uma vez que as instâncias ordinárias destacaram a
gravidade dos atos infracionais, a reiteração na prática de infrações graves, os
antecedentes por atos infracionais, os reiterados conflitos com a lei e a
situação de vulnerabilidade, demonstrando a necessidade da internação e a
ausência de aptidão para o cumprimento de medida em meio aberto.
8. A decisão de primeiro grau, confirmada pelo Tribunal de origem, não se
limitou à gravidade abstrata dos atos infracionais, mas indicou elementos
concretos do caso, de modo que não há desproporcionalidade ou ilegalidade
manifesta na opção pela medida de internação em detrimento das medidas em
meio aberto pleiteadas pela defesa.
Documento eletrônico VDA55818945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 7a5c97eb-43d1-4873-b315-632d6710e39e

9. Inexistindo argumentos novos ou relevantes capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática e estando esta em consonância com a
jurisprudência do Tribunal Superior quanto ao não cabimento do habeas
substitutivo e à possibilidade de internação fundada na reiteração de
corpus
atos infracionais graves, impõe-se a manutenção do
agravado.
decisum
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido, mantida a
decisão que não conheceu do
e preservou a medida
habeas corpus
socioeducativa de internação.
Tese de julgamento: 1. O
não é cabível como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio previsto na legislação processual, admitindo-se apenas, em
caráter excepcional, a concessão de ordem de ofício quando evidenciada
flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese. 2. A medida
socioeducativa de internação pode ser imposta e mantida quando as instâncias
ordinárias a fundamentam concretamente na reiteração de atos infracionais
graves e nas condições pessoais do adolescente, em conformidade com o
artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não
configurando constrangimento ilegal nem exigindo substituição por medidas
em meio aberto.
Dispositivos relevantes citados: ECA, artigos 112, inciso VI; 117; 118; 120;
121, § 2o; 122, inciso II; Código Penal, artigos 129 e 329; Código de Trânsito
Brasileiro, artigo 309.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta
873.206/PE,
Turma, j. 08.04.2024; STJ, HC
Quinta Turma, j. 10.03.2016;
342.943/SP,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgRg no
598.030/AL,
HC
Sexta Turma, j. 04.03.2024.
871.522/SC,

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por R. D. DE O. DA S.
N. contra decisão de minha lavra, por intermédio da qual não conheci da ordem de
.
habeas corpus
O Juízo da Vara Única da Comarca de
julgou procedente a ação
Urânia/SP
socioeducativa para o fim de aplicar ao agravante, pela prática dos atos infracionais
equiparados aos crimes previstos nos artigos 129 e 329, ambos do Código Penal (CP), e
Documento eletrônico VDA55818945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 7a5c97eb-43d1-4873-b315-632d6710e39e

no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a medida de internação, por prazo
indeterminado [artigo 121, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)], em
estabelecimento socioeducacional (artigo 112, inciso VI, do ECA).
A defesa apelou, tendo o
negado provimento ao recurso, mantendo a
TJ/SP
medida de internação.
Nesta impetração, a defesa insiste em que a medida socioeducativa de
internação foi determinada sem fundamentação idônea, apenas com base na gravidade
abstrata dos fatos.
Assevera, também, a excepcionalidade da medida (
), bem como
ultima ratio
que a punição tornou-se meramente simbólica e ilegal em razão do agravante encontrar-
se em local incerto e não sabido.
Pleiteou a concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos da
decisão que determinou a internação; ou a substituição da internação por medida menos
gravosa [liberdade assistida (artigo 118 do ECA), prestação de serviços à comunidade
(artigo 117 do ECA), ou a semiliberdade (artigo 120 do ECA)]. Subsidiariamente, a
expedição de alvará de desinternação.
No mérito, pugnou pelo conhecimento do
; a confirmação da
habeas corpus
liminar; o reconhecimento do constrangimento ilegal; o afastamento da medida de
internação por prazo indeterminado; e a aplicação de medidas socioeducativas em meio
aberto.
Em
não conheci do presente
.
11/03/2026,
writ
Foi interposto agravo regimental no qual reitera-se, em síntese, que a medida
socioeducativa de internação foi aplicada sem observância dos requisitos do artigo 122
do Estatuto da Criança e do Adolescente e não apresentou fundamentação concreta,
limitando-se a reproduzir argumentos genéricos relacionados à gravidade do ato
infracional, configurando evidente constrangimento ilegal.
Aduz que tal circunstância reforça a desproporcionalidade da medida aplicada,
bem como evidencia a necessidade de substituição da internação por medida
socioeducativa em meio aberto, mais compatível com os princípios pedagógicos e
ressocializadores que regem o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao Colegiado para que seja concedida a ordem e, assim, afastada a medida
socioeducativa de internação ou, subsidiariamente, substituída a internação por medida
socioeducativa em meio aberto, especialmente a liberdade assistida ou a semiliberdade.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Documento eletrônico VDA55818945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 7a5c97eb-43d1-4873-b315-632d6710e39e

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante alega, em suma, que a decisão monocrática deveria ser
reformada, pois deixou de conhecer do
sob o fundamento de que o
habeas corpus
writ
teria sido utilizado como substitutivo de recurso próprio, aplicando a jurisprudência
consolidada desta Corte. Prossegue, afirmando, que, no entanto, a própria jurisprudência
do STJ admite exceção expressa a tal entendimento quando verificada flagrante
ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.
Não assiste razão à defesa pois os fundamentos que embasaram o julgado
singular permanecem inabalados e em plena consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior.
Conforme exposto na decisão agravada, o
foi impetrado
habeas corpus
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos de
apelação cível. Nesse contexto, a utilização do remédio heroico como substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese não é cabível, impondo-se o não
conhecimento da impetração.
Ainda que se superasse tal óbice, a análise dos autos revela que a decisão
monocrática agiu com acerto ao não constatar a existência de manifesta ilegalidade a
justificar a concessão da ordem de ofício. A medida socioeducativa de internação foi
imposta e mantida pelas instâncias ordinárias com supedâneo em fundamentação
concreta e idônea, extraída das particularidades do caso. A decisão judicial de primeiro
grau, chancelada pelo Tribunal de origem, aplicou a medida socioeducativa de
internação, em virtude do ato infracional praticado ter ocorrido de forma reiterada.
Na espécie, a conduta do agravante se amolda ao previsto no artigo 122,
inciso II do ECA, estando suficientemente fundamentado o acórdão recorrido na
necessidade da internação do adolescente, em razão da gravidade dos atos infracionais,
as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do paciente, com
antecedentes por prática de atos infracionais, envolto em reiterados conflitos com a lei,
.
em patente vulnerabilidade
Portanto, considerando que a imposição da medida socioeducativa de
internação foi adequadamente motivada pela instância ordinária, com amparo nas
peculiaridades do caso concreto, não se evidencia o apontado constrangimento ilegal, vez
que não se pode desconsiderar que o comportamento do adolescente demonstra que ele
não tem aptidão para cumprir medida socioeducativa em meio aberto.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL
EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO NO
COMETIMENTO DE ATO INFRACIONAL GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. ART. 122, II, DA
PRECEDENTES. AGRAVO
LEI 8.069/1990.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55818945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 7a5c97eb-43d1-4873-b315-632d6710e39e

1. Uma vez comprovada a reiterada prática de atos infracionais graves,
impõe-se a confirmação do acórdão que aplicou ao adolescente a medida
socioeducativa consistente em internação.
2. Cumpre registrar que, "esta Quinta Turma, na esteira da jurisprudência
da Suprema Corte, firmou o entendimento de que o Estatuto da Criança e do
Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais graves
para justificar a internação do menor infrator, com fulcro no
do ECA (reiteração no cometimento de outras infrações
art. 122, inciso II,
graves)" (HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
342.943/SP,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
10/03/2016,
16/03/2016)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
873.206/PE,
julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
12/4/2024)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DE
ATOS
INFRACIONAIS.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
DAS
MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS
ANTERIORMENTE
APLICADAS.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS
DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a internação do
adolescente somente será cabível quando o ato infracional for perpetrado
com violência ou grave ameaça à pessoa, na hipótese de reiteração na
prática de outras infrações graves ou no caso de descumprimento reiterado e
injustificado de medida prévia. E essas hipóteses de aplicação da medida
extrema são taxativas, segundo reiteradas manifestações no âmbito deste
Superior Tribunal.
2. A medida socioeducativa de internação foi adequadamente motivada na
reiteração infracional do Adolescente (art. 122, inciso II, da
, circunstância que indica a necessidade e adequação da
Lei n. 8.069/1990)
medida mais gravosa para afastá-lo do meio deletério. Nessa conjuntura, a
imposição da medida extrema não se deu com base na gravidade abstrata do
ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, ao contrário do
que alega a Defesa.
3. Destaco que "[a] Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça passou a
majoritariamente compreender que, para a configuração da reiteração de
atos infracionais graves, prevista no inciso II do
do ECA, suficiente
art. 122
é a prática de nova conduta após prévia aplicação de medida socioeducativa,
salvo falta de contemporaneidade ou menor relevância da prática infracional
antecedente" (AgRg no HC
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
598.030/AL,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
sem grifos no
17/11/2020,
20/11/2020;
original).
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
871.522/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/3/2024,
7/3/2024)

Documento eletrônico VDA55818945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 7a5c97eb-43d1-4873-b315-632d6710e39e

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:18
Código de Controle do Documento: 7a5c97eb-43d1-4873-b315-632d6710e39e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.254 / SP
Número Registro: 2026/0073087-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001633420258260646
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENATO COSTA
ADVOGADO
: RENATO COSTA - SP507954
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: R D DE O DA S N
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
LESÕES CORPORAIS - LEVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R D DE O DA S N
ADVOGADO : RENATO COSTA - SP507954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56088604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:51
Código de Controle do Documento: 1e6e3d4c-2464-4c75-ac46-020f2c4bdd3c

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
22/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:51
Código de Controle do Documento: 1e6e3d4c-2464-4c75-ac46-020f2c4bdd3c